Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734007-07.2020.8.07.0001 APELANTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. APELADO: TARLEY MAX DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS LTDA. (réu) em face da sentença de id. 24137186, proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de restituição de valores proposta por TARLEY MAX DA SILVA (autor), julgou procedente o pedido sucessivo formulado e determinou que a ré providencie a remarcação das diárias reservadas pelo autor descritas na inicial, em data a ser por ele escolhida, sem custo adicional, em período de até dezoito meses, contados do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/03/2020, sob pena de restituição dos valores por ele desembolsados. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 11.898,19). Em suas razões recursais de id. 24137190 (págs. 1/21), o réu suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é proprietária dos serviços anunciados em sua plataforma, por meio da qual somente disponibiliza espaço para que as propriedades anunciem suas acomodações e serviços, não podendo ser diretamente responsabilizada pelas informações disponibilizadas em seu site. Afirma que seu sítio eletrônico funciona como mera plataforma de aproximação de consumidores finais, de modo que a pretensão autoral deve ser versada em face dos hotéis anunciantes em relação aos quais o apelado fez as reservas. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em especial no que se refere à responsabilização objetiva e inversão do ônus a prova. Destaca, mais uma vez, que atua como mero intermediário entre os consumidores e os ofertantes de hospedagem, sendo estes últimos os únicos responsáveis pelo conteúdo das informações divulgadas, não havendo entre o apelante e aqueles relação de consumo. Ressalta, outrossim, que sua responsabilidade se restringe aos atos de intermediação e aproximação útil, não podendo responder por eventual mau serviço do hospedeiro. Pugna pela aplicação da Medida Provisória no 948, de 08/04/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.046/2020, que regulou o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19. Alega que referida norma dispõe que os cancelamentos efetuados em sua vigência não obrigam o prestador de serviços a efetuar o reembolso de valores, sendo asseguradas outras opções ou acordos com os usuários ou contratantes, razão pela qual requer lhe seja garantido valer-se das benesses nela previstas. Informa que sua atividade online não se confunde com a de uma agência off-line, ou operadora de turismo, que oferece pacotes de viagens que agregam serviços e acomodações e, por essa razão, recebem comissões pelas vendas realizadas. Salienta que embora carreguem o nome de agência de turismo, as agências online tão somente realizam aproximação útil entre os hóspedes e as acomodações, sendo a comissão paga direta e exclusivamente pelas propriedades, que utilizam a plataforma para divulgação de seus serviços. Aponta, ainda, crise sem precedentes no setor de viagens por todo o mundo, causada pela pandemia do COVID-19, que impactou toda a cadeia hoteleira e serviços correlatos, o que ensejou que o Governo Federal reconhecesse o estado de calamidade pública e trouxesse garantias às empresas do setor, dentre eles prazo para a restituição de valores pagos, nos casos de condenação neste sentido. Pugna pela aplicação da legislação referida ao caso em apreço, com a possibilidade de aplicação das opções contidas nos incisos I a III do artigo 2o da Lei no 14.046/2020. Ressalta, ademais, que as reservas realizadas pelo apelado não previam reembolso no caso de cancelamento, bem como que o pedido por ele formulado não observou o prazo de sete dias após a reserva. Afirma que as políticas de cancelamento são adotadas pelos hotéis, não tendo a apelante qualquer ingerência sobre tal situação. Conclui não ser razoável condenar a recorrente pelo não reembolso da reserva cancelada, uma vez que cumpriu com sua atribuição de realizar a reserva, não podendo ser responsabilizada por fato de terceiro, qual seja, o estabelecimento que não promoveu o reembolso. Pugna pela reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos exordiais. Juntou guia de recolhimento de preparo (id. 24137194). Contrarrazões do autor a id. 24137201, suscitando o não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita, ausência de preparo e preclusão do direito do apelante de alegar sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso do réu. É o relatório. Ao ID 28138939, a egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao apelo do réu. Em seguida as partes apresentaram petição de acordo (Num 28313935), requerendo a respectiva homologação. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme se observa, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (Num 28313935). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator